Tribunal: TCU
Processo: 030.413/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10344/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.413/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alex Santos da Rocha (XXX.845.607-XX); Allyson dos Santos Araujo Furtado (XXX.566.117-XX); Arthur de Oliveira Leandro da Silva (XXX.115.467-XX); Breno Dias Cunha (XXX.219.277-XX); Felipe Silva de Assis (XXX.862.514-XX); Igor Paiva Santana de Oliveira (XXX.662.694-XX); Joao Pedro Baptista Freire (XXX.546.937-XX); Luiz Eduardo Peres de Souza Gomes (XXX.734.887-XX); Marcos Vinicius Coelho Ramos (XXX.964.467-XX); Thiago Fernandes Santos (XXX.273.865-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.